Tribunal: TJDFT
Processo: 0734882-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734882-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIO LUIZ PEREIRA DE SOUZA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Considerando que o acórdão ID 62257054 julgou improcedente o pedido rescisório, o depósito judicial (ID 51493892) deverá ser revertido em benefício do Ministério Público. Intime-se o MPDFT para indicar os dados bancários para a transferência do valor (ID 73421727). Com a indicação, transfira-se a quantia. Ausentes outras providências, arquivem-se os autos. CARLOS MARTINS Relator